Tribunal: TJDFT
Processo: 0721676-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721676-28.2023.8.07.0020 APELANTE: CARLOS AURELIO MEDINA APELADO: SOLANDIA PIRES PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de apelação (ID 64102910) interposta por CARLOS AURELIO MEDINA contra a sentença (ID 64102907) proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de extinção de condomínio ajuizada por SOLANDIA PIRES PEREIRA DOS SANTOS. Sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, o requerido, inconformado, interpõe apelação, sem o devido preparo, pugnando pelo recebimento no efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada. Contrarrazões sob id 64102913. É o relatório, em síntese. DECIDO. PRELIMINARMENTE: A) Do pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo O requerido/apelante requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.012, §3o do CPC. Sabe-se que, “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso” (CPC, art. 995, caput). Infere-se, assim, a regra pertinente aos efeitos do recurso. De outro lado, fosse a hipótese de pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, apenas por exceção é que se obtém esse efeito e de forma automática, destacando-se, porém, o fato de que o respectivo pedido deve observar a regra do artigo 1.012, do CPC, que diz: "Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [...] §3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (grifou-se) No caso dos autos, não houve decisão concessiva de tutela provisória ou mesmo das demais situações legalmente previstas. E ainda que se ultrapassasse o requisito acima, por fim, o requerimento não observou o rito previsto em lei que prescreve a formalidade no protocolo do pedido. O apelante não comprovou a interposição de petição, nos termos do inciso I, do §3o, do artigo 1.012, do CPC, promovendo apenas o protocolo da petição recursal já instruída com as razões. A hipótese dos autos também se amolda ao disposto no art. 251, do RITJDFT (Regimento Interno do TJ), que disciplinou o 'iter' para a formulação e apreciação de recurso de apelação quando houver pedido de agregação de efeito suspensivo: “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1012, §3°, inc. II, do Código de Processo Civil; (...) §2° Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1012, §3°, inc. I, do Código de Processo o Civil.” (grifou-se) No caso dos autos, observa-se que o requerimento de efeito suspensivo ao recurso não foi realizado por meio de petição, nos estritos termos do RITJDFT, e sim inserido nas próprias razões recursais, razão pela qual, o pleito deve ser apreciado por esta egrégia 2a Turma Cível, e não por decisão monocrática. E mesmo que se adentrasse à questão suscitada, vê-se que a concessão do efeito suspensivo se condiciona à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Essa é a inteligência da leitura do art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1.012, §4o, ambos do CPC. Acerca do tema, este eg. TJDFT já decidiu: “[...] 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. (...) 9. Recursos conhecidos em parte e não providos. (Acórdão 1653270, 07048398620228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “[...] 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. (...) 15. Apelação conhecida e desprovida. (...) (Acórdão 1439258, 07391391120218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Com essas considerações, e por inadequação do requerimento de concessão de efeito ativo ao recurso, não conheço o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. B) Tempestividade da apelação De plano, atente-se para a certidão ID 64102909 informando que a sentença ora recorrida havia sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/07/2024, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Ocorre que o prazo para manifestação da parte recorrente era o dia 21/08/2024 até as 23:59:59, e o recurso foi interposto somente no dia 23/08/2024, isto é, fora do prazo legal. Nesses termos, incabível a alegação do recorrente (ID 64102910 p. 2) de que seu recurso é tempestivo, ainda que tenha mencionado o dia do vencimento, isto é, 21/08/2024, denotando-se, então, que o apelante laborou em equívoco na contagem do prazo, a despeito da regular intimação veiculada pelo DJ-e, nos termos da certidão lavrada pela zelosa serventia de origem. Na hipótese, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no dia 30/07/2024 (terça-feira) e publicada no dia 31/07/2024 (quarta-feira). O prazo de 15 dias para interpor apelação se iniciou no dia 01/08/2024 (quinta-feira), não havendo suspensão da contagem durante esse período, finalizando-se no dia 21/08/2024 (quarta-feira). Todavia, o recurso foi interposto somente no dia 23/03/2024 (sexta-feira). Intempestivo, portanto. Os recursos devem observar os prazos legais. A interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. Sobre o tema já decidiu o TJDFT: “[...] INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. VALIDADE. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, §1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Tendo tomado, o apelante, ciência da sentença por via eletrônica, através de sua consulta no sistema Pje, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria CG no 160/2017, e conforme certificado pela 1a Instância, não há falar em nulidade na intimação da sentença, sendo válida a certidão de trânsito em julgado, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto. 4. Por intempestivo, não deve ser conhecido o recurso, visto que manifestamente inadmissível. 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1271570, 07053554820188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. [...] 1. Nos termos do art. 932, III do CPC a tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal. No caso, demonstrado que o recurso da autora somente foi interposto dois dias após o vencimento do prazo de 15 dias úteis, inviável o seu conhecimento. [...] 2.1. Ausente justa causa, inviável a suspensão/devolução do prazo recursal, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso autoral. [...]. Precedentes do STJ e deste Tribunal. [...] (Acórdão 1008149, 20130110706619APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 461/470)” (grifou-se). O art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III do CPC. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil diz que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Nessa senda, diz o art. 1.011, I, do CPC, que “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V [...]" Assim, não atendido o pressuposto objetivo recursal da tempestividade, impõe-se o exercício do juízo negativo, e o consequente acolhimento da preliminar de intempestividade. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator